Tribunal: TJSP
Processo: 0007497-07.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Revisão Criminal – Pretensão que se limita à redução das penas cominadas – Cálculo elaborado em obediência à boa técnica jurídica - Situação que não se enquadra na hipótese do art. 621, inciso I, do CPP – Exame do pedido revisional deferido parcialmente tão-somente para mudança do regime prisional
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi

Ementa:
Revisão Criminal – Pretensão que se limita à redução das penas cominadas – Cálculo elaborado em obediência à boa técnica jurídica - Situação que não se enquadra na hipótese do art. 621, inciso I, do CPP – Exame do pedido revisional deferido parcialmente tão-somente para mudança do regime prisional
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP.
Ainda que o pedido se restrinja à redução da pena, não haverá como admiti-la, se não tiver sido constatado flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça em desfavor do sentenciado, o que poderia corresponder, em tese, à hipótese de condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
Constatado, todavia, erro de técnica na fixação do regime prisional, é de rigor sua adequação em sede de revisão criminal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0007497-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
peticionário ED CARLOS FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR, CARLOS
BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS,
RACHID VAZ DE ALMEIDA, SILMAR FERNANDES E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0007497-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0007497-07.2019.8.26.0000
Peticionário: Ed Carlos Ferreira de Souza
Comarca: Vargem Grande Paulista
Voto no 21223
Revisão Criminal Pretensão que se limita à redução das
penas cominadas Cálculo elaborado em obediência à boa
técnica jurídica Situação que não se enquadra na hipótese
do art. 621, inciso I, do CPP Exame do pedido revisional
deferido parcialmente tão-somente para mudança do
regime prisional
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP.
Ainda que o pedido se restrinja à redução da pena, não
haverá como admiti-la, se não tiver sido constatado
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça em
desfavor do sentenciado, o que poderia corresponder, em
tese, à hipótese de condenação contrária a texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos.
Constatado, todavia, erro de técnica na fixação do regime
prisional, é de rigor sua adequação em sede de revisão
criminal.
Vistos,
ED CARLOS FERREIRA DE SOUZA ajuíza, por
intermédio de Advogada, a presente Revisão Criminal do processo-
crime n. 0000737-64.2012, da Vara única da Comarca de Vargem
Grande Paulista, no qual foi condenado como incurso no art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, às penas de 03 anos e 06
meses de reclusão, em regime inicial aberto, 11 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0007497-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a C.
7a Câmara Criminal Extraordinária deste E. Tribunal de Justiça, por
votação unânime, negado provimento ao apelo defensório e dedo
provimento ao recurso do Ministério Público para fixar o regime inicial
fechado, tendo o respectivo Acórdão transitado oportunamente em
julgado (fls. 213 apenso).
Irresignado, busca novamente, agora pela via
revisional, a redução da pena, afastando-se a reincidência, com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
abrandando-se o regime prisional.
Apensados os autos da ação penal, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo deferimento do
pleito, com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e
fixação do regime aberto.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
Com o petitório de fls. 01/11, o requerente almeja
novo exame da dosimetria das penas.
Consta dos autos da ação penal que o ora
sentenciado possuía e portava um revólver, calibre 32, marca Smith &
Wesson, com numeração raspada, municiada com 06 cartuchos
íntegros.
A Revisão Criminal
cujas hipóteses de
cabimento vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito,
data vênia dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0007497-07.2019.8.26.0000 -Voto no
4
segunda apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.1
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda 7a Câmara Criminal
Extraordinária deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
no V. Acórdão de fls. 168/173, declarado às fls. 183/188, conduzido
pelo voto do Eminente Relator Guilherme G. Strenger, que apreciou o
acervo existente, e concluiu no sentido do provimento do reclamo
somente da acusação, para fixar o regime inicial fechado.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo, é possível
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0007497-07.2019.8.26.0000 -Voto no
5
O quadro probatório produzido durante a instrução
criminal é, pelo contrário, extremamente robusto.
A materialidade delitiva restou, com efeito,
plenamente demonstrada, consoante o auto de exibição e apreensão
de fls. 12 os laudos periciais de fls. 45/47 (todos do apenso).
A prova oral colhida na instrução criminal mostrou-
se, outrossim, apta não apenas para comprovar a ocorrência do
evento delituoso e sua dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão
atacado, como a vincular o peticionário à autoria delitiva. Resta,
assim, impossível a absolvição, tanto mais em âmbito revisional, no
qual há inversão do ônus da prova.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 3
A dosimetria da pena deu, por sua vez, integral
atendimento ao sistema trifásico; o cálculo, como um todo, não
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0007497-07.2019.8.26.0000 -Voto no
6
merece, assim, qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base foram corretamente fixadas no mínimo legal,
em 03 anos de reclusão e em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos.
b) na segunda fase, foram elas elevadas de 1/6
em razão da presença da agravante da reincidência. (fls. 13 do
apenso próprio art. 303 do CTB).
Diferentemente do alegado pelo ora peticionário,
restou adequadamente reconhecida sua reincidência. Conforme
ponderou o i. parecerista oficiante, às fls. 69,
não há que se falar, respeitando o entendimento defensivo,
no afastamento da agravante, pouco importando se doloso
ou culposo o crime antes perpetrado pelo condenado,
conforme, alias, é conhecimento geral e está expresso nos
artigos 61, inciso I, 63 e 64 e incisos do Código Penal,
dispensando acréscimos.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a
ausência de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 03 anos e 06 meses
de reclusão e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na
ausência de circunstâncias modificadoras.
Em sede de Revisão Criminal somente se procede
à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam flagrante
erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0007497-07.2019.8.26.0000 -Voto no
7
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza
redução da pena em sede revisional. 4
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado.
O Ven. Acórdão deu provimento ao reclamo do
Ministério Público e fixou o regime inicial fechado sob o fundamento
de que o peticionário ostenta duas condenações criminais, a que
gerou a reincidência (art. 303 do CTB) e outra por tráfico de
entorpecentes
Nos embargos de declaração acolhidos pela
Colenda Câmara foi afastada a condenação por tráfico de
entorpecentes, porque dizia respeito a outra pessoa. Permaneceu,
portanto, somente a condenação ensejadora da reincidência.
Tratam os autos, assim, de sentenciado ainda
reincidente, mesmo que reincidência simples, eis que o Acórdão
afastou apenas uma das reincidências, e manteve a outra. Em
havendo condenação de reincidente à pena de reclusão está
plenamente justificada, pois, a adoção do regime fechado.
Melhor sorte tampouco socorre ao réu quanto à
almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, eis que não foi preenchido o requisito previsto no art. 44, III,
do CP. Não basta a presença das condições relacionadas nos dois
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0007497-07.2019.8.26.0000 -Voto no
8
primeiros incisos: pena privativa de liberdade não superior a quatro
anos, aplicada a réu reincidente pela prática de crime culposo, por
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; descabe de
igual modo a conversão se não tiver sido igualmente atendida a
exigência contida no inciso III do mesmo dispositivo legal, que
determina, dentre outras exigências, caber mencionada conversão
apenas se “os motivos e as circunstâncias” a indicarem como
suficiente. Não é o caso.
Destaque-se, outrossim, que a medida não se mostra,
com efeito, suficiente à sua reeducação, e estaria muito aquém da retribuição
estatal necessária ao ilícito.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR